Tribunal: TJSP
Processo: 2276624-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Bem imóvel – Levantamento da penhora – Insurgência da exequente – Descabimento – Bem de família – Caracterização – Inteligência do art. 1o, da lei n. 8.009/90 – Imóvel alienado, destinado à moradia no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Irrelevância – Proteção legal, com interpretação ampla – Decisão mantida, ratificando-se seus

Ementa:
MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Bem imóvel – Levantamento da penhora – Insurgência da exequente – Descabimento – Bem de família – Caracterização – Inteligência do art. 1o, da lei n. 8.009/90 – Imóvel alienado, destinado à moradia no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Irrelevância – Proteção legal, com interpretação ampla – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.